Tribunal: TJDFT
Processo: 0068381-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0068381-13.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: TIZIANO ROBERTO SILVESTRO DESPACHO Na petição de ID no 42427144, o recorrente informa o falecimento da parte recorrida TIZIANO ROBERTO SILVESTRO, promovendo, ainda, a juntada de certidão da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, determino a intimação do patrono do recorrido para que regularize a representação processual em 90 (noventa) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil), juntando, se o caso, termo de inventariante, e nova procuração. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007